Tribunal: STF
Processo: MS 23769
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES
 DO TRABALHO. COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO EM
DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA
LABORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24/99. VAGAS DESTINADAS A
ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CRITÉRIO DE
PROPORCIONALIDADE.
1 - Legitimidade do Presidente da República para
 figurar no polo passivo do writ, tendo em vista ser ele o
destinatário da lista tríplice prevista no § 2º do art. 111 da
Constituição Federal, visando ao provimento dos cargos em questão.
Precedente: MS nº 21.632, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
2 - Não
aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita
no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de instrução da petição inicial com
 a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos
seus respectivos endereços. Requisito que não se aplica à hipótese
do inciso LXX do art. 5º da Constituição. Precedentes: MS nº 21.514,
 rel. Min. Marco Aurélio, e RE nº 141.733, rel. Min. Ilmar
Galvão.
3 - Composição do Tribunal Superior do Trabalho.
Proporcionalidade. Emenda nº 24/99. Artigos 111, § 1º, 94 e 115,
caput da Constituição Federal.
Por simetria com os TRF's e todos os
 demais tribunais de grau de apelação, as listas tríplices haverão
de ser extraídas das listas sêxtuplas encaminhadas pelos órgãos
representativos de ambas as categorias, a teor do disposto no art.
94, in fine.  A regra de escolha da lista tríplice,
independentemente de indicação pelos órgãos de representação das
respectivas classes é restrita aos tribunais superiores (TST e
STJ).
Não procede a pretensão da impetrante de aplicar aos
Tribunais Regionais do Trabalho a regra especial de
proporcionalidade estatuída pelo § 1º do art. 111 da Constituição,
alusiva ao Tribunal Superior do Trabalho.
Segurança denegada.